Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-57.2022.8.11.0084
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000790-57.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO - CPF: 056.532.723-29 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEUSIRENE (APELADO), WENDER MAURO PROFESSOR LEITE - CPF: 943.687.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANDER ALVES PASSBERG - CPF: 036.964.791-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON SOUSA DIAS - CPF: 020.195.441-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – REQUERIDO O DIREITO
À GRATUIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA
– PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
2
.
PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
– ALEGADA
AFRONTA AO DIREITO DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
PREVISTO NO ARTIGO 5.o, XI, DA CARTA MAIOR –
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
SENTENÇA MANTIDA
–
3.
PLEITEADA
REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE –
PENA DE MULTA

QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
4.

REQUERIDA IMPOSIÇÃO DE
REGIME MENOS GRAVOSO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NA QUANTIDADE DE PENA E NA
REINCIDÊNCIA DO RÉU

–
5. INTENTADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE FOI MANTIDO PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
6
.
PREQUESTIONAMENTO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS

–
APELO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO
.

1.
Se o juízo sentenciante isentou o réu do pagamento de custas processuais, impõe-se não conhecer do apelo defensivo neste específico ponto de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

2.
Considerando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência da violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, pois suficientemente demonstrado que
os policiais civis
,
em cumprimento a mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente, o qual era alvo de informações acerca do envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes, iniciaram diligências a fim de localizá-lo e, quando o visualizaram em via pública, o recorrente,

ao perceber a presença dos policiais, adentrou um estabelecimento comercial. Na ocasião, houve sua abordagem e revista pessoal, sendo apreendido significativo valor em dinheiro, de procedência duvidosa; e, em continuidade às diligências,
exercendo um controle de legalidade
a posteriori
, a guarnição adentrou o imóvel e logrou êxito em apreender os narcóticos, consistentes em 02 porções de maconha equivalentes a 341g (trezentos e quarente e um gramas), além de um caderno com anotações referentes à mercancia espúria
;
circunstâncias essas que, de fato, justificam a dispensa de mandado judicial;
não gerando a invalidade automática da prova obtida;

3.

Afasta-se a pretensão de readequação da pena de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira do sentenciado;

4.

Não merece reparo o regime inicial fechado estabelecido com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, e na reincidência do acusado, competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração
, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84, porquanto,
in casu
, não tem o condão de interferir no regime inicial de cumprimento da sanção
;

5.

Mantido o réu preso durante toda a instrução criminal e permanecendo inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há razão para a medida segregatícia ser revogada por ocasião da prolação da sentença condenatória, que reconheceu a sua culpa em primeiro grau e lhe impôs o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida;

6.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas contrarrazões recursais;

Apelo
conhecido em parte e, no que conhecido, des
provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000790-57.2022.8.11.0084 (PJe), na qual foi
absolvido pelo crime de associação ao narcotráfico, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, de outro lado, restou

condenado
pela prática do delito tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos e 10 (de) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
190015213
, o apelante pretende:
1)
a
revogação da prisão preventiva
mantida no édito condenatório, ao argumento de que não mais subsistem os requisitos normativos da medida extremada;
2)
a declaração de
nulidade
da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes; devendo, consequentemente,
ser absolvido o réu
;
3)
a
detração
do tempo de prisão cautelar, com o consequente

abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena;
4)
a
adequação da

pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a hipossuficiência financeira do apenado;
5)

o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Nas contrarrazões vistas no ID 190015215, o membro ministerial refuta os argumentos defensivos

e requer
a manutenção da r. sentença condenatória
.
N’outro sentido
, s
e acolhida a pretensão da Defesa, busca o
prequestionamento
dos dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das contrarrazões recursais, para viabilizar eventuais recursos extraordinários.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 191389163, opina pelo
des
pr
ovimento

do
recurso
defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao
pedido defensivo
para o

reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, é certo que
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que o d. juízo sentenciante isentou o réu quanto ao pagamento das custas processuais, em razão de ser assistido por advogado dativo.

Ante o exposto, com fulcro
no art. 3.o e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,
especificamente no que concerne ao pedido de isenção de custas processuais,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por

RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO
,
ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da exordial acusatória que, no dia
17/11/2022
, às 10h30, na Rua Tuiuiú, no. 239, bairro União, na cidade de Apiacás-MT, o denunciado
RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO

guardava substâncias entorpecentes
, consistentes em
02 (duas) porções de maconha equivalentes a 341g (trezentos e quarenta e um gramas) e 01 uma) pequena porção dessa substância, com peso de 1,50g (um grama e cinquenta centigramas)
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso, em período anterior à aludida data, o ora increpado associou-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas.

Conforme contextualizado pelo órgão ministerial, uma equipe da Polícia Civil efetuava diligências com a finalidade de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Nova Monte Verde-MT em desfavor do ora increpado, momento em que os agentes estatais avistaram
RAIMUNDO
transitando pelo centro da cidade de Apiacás, decidiriam abordá-lo e, durante revista pessoal, encontraram o valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) sem indicação de origem.

Segundo a denúncia, naquela abordagem policial, o denunciado afirmou que não era a pessoa indicada na ordem de prisão, sendo-lhe solicitada apresentação de documento pessoal, o qual não portava, aduzindo que se encontrava na sua residência. Assim, os investigadores de polícia deslocaram-se até o imóvel do denunciado e lograram êxito em apreender, em cima da mesa, uma pequena porção de maconha, pesando 1,50g (um grama e cinquenta centigramas) e 02 (dois) tabletes médios da mesma substância proscrita, com peso total de 341g (trezentos e quarenta e um gramas), além de um caderno com anotações da contabilidade do narcotráfico, contendo informações de valores a receber, quantidade de entorpecentes fornecidos, nomes de indivíduos investigados por tráfico de drogas, além de siglas comumente utilizadas para indicar a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Por derradeiro, o
Parquet
concluiu que
“Pela quantidade de droga, a forma de armazenagem e o local em que se deu a prisão em flagrante evidenciam que tais produtos se destinavam ao comércio ilícito, soma-se, ainda, o caderno de anotações do comércio ilícito de drogas, bem como os diálogos extraídos do celular apreendido com o denunciado – quebra do sigilo de dados autorizado por este r. Juízo junto aos autos PJe 1000747-23.2022.8.11.0084). (....) Traz, ainda, o caderno investigativo, que Raimundo Teles se associou de forma permanente como membro permanente da facção “Comando Vermelho”, com a pessoa de “Italiano/Paizão”, ocupando a posição de “gerência” na cidade, para o fim de cometer delito de tráfico de drogas, conforme informação extraída do celular apreendido com o denunciado (Id. 105908782). Confirmada a identidade do denunciado, cumpriu-se o mando de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Nova Monte Verde, bem como fora efetuada a prisão em flagrante”
[Denúncia, ID 190013695].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado a pena de
05 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão
quanto ao narcotráfico, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Passo à análise das irresignações defensivas.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR ILEGALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Como
primeiro
estandarte recursal
,
a i. defesa sustenta a nulidade das provas obtidas [e, por consequência, da apreensão das substâncias entorpecentes] a partir da busca domiciliar a que submetido o ora apelante por ocasião do flagrante, ante a ausência de fundadas suspeitas que a justificasse, a resultar em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio,

previsto no art. 5o, inciso XI, CF, c/c 564, inciso IV, CPP, c/c art. 11, 2, do Pacto de San José da Costa Rica c/c art. 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos:

“Em que pese as alegações da defesa, entendo que esta não merece prosperar.

Conforme declarado pelos policiais que realizaram a prisão do denunciado, este já vinha sendo investigado, tendo conhecimento de que o local onde foi apreendido as drogas, seria a residência do denunciado, sendo que naquele local foi localizado os pertences pessoais deste.

Ambos os policiais apresentaram declarações unânimes, ao declarar que após realizar a abordagem do denunciado e a revista pessoal, logrou-se êxito em localizar dinheiro em seu bolso e, ao ser questionado de seus documentos, teria informado que estaria em sua residência, no entanto, tentou-os levar a vários endereços, e ao chegar no endereço que já era de conhecimento (em razão das investigações e campanas), este confirmou residir no endereço e teria informado que não morava lá sozinho, o que resultou na apreensão de drogas e caderno de anotações da mercancia de drogas.

Sabe-se que o delito de tráfico de drogas é crime de natureza permanente, de forma que é prescindível o mandado de busca e apreensão para que a autoridade policial adentre o domicílio do acusado, porquanto configurada a situação de flagrância, exceção contemplada pelo art. 5o, XI, da Constituição da República de 1988, não havendo que se falar em ilicitude das provas.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. NULIDADE PELA BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E VEICULAR. TESES NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE CAMPANA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DO IMÓVEL. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A tese de ausência de justa causa para a busca e apreensão pessoal e veicular não foi debatida no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 3
. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 4. In casu, nota-se que os policiais adentraram no imóvel após realizarem campana no local por duas semanas e constatarem a existência de indícios suficientes da prática do delito de tráfico de drogas na residência, tendo em vista a movimentação de pessoas transportando entorpecentes, afastando, assim, a ilicitude do flagrante. 5. Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial.
6. As circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial. 7. Na terceira etapa da dosimetria da pena, o Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, considerando a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito, uma vez que, além das drogas, foram apreendidos um caderno contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico, uma balança de precisão e mais quantia em dinheiro. 8. Além disso, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 9. No tocante ao regime, registra-se que, a despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do regime semiaberto, bem como ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o fechado, em virtude da grande quantidade de drogas apreendidas. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 782.700/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Assim, rejeito a preliminar. [...]”
– Sentença, ID 190015192, p. 4-5.

Nada obstante os argumentos defensivos dando por ilegal a busca domiciliar e, consequentemente, a nulidade absoluta do processo e absolvição do recorrente, salvo melhor juízo,
entendo que não houve ilicitude nos autos
.

Em juízo, o policial civil
Wender Mauro
minuciosamente

detalhou que estava em andamento uma operação na cidade Nova Monte Verde, contudo, o acusado não se encontrava naquela localidade, motivo pelo qual sua guarnição foi acionada para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor de
Raimundo
. Asseriu que sua equipe encontrou o acusado no centro da cidade de Apiacás, o qual, ao avistar a viatura, adentrou em uma farmácia, porém foi possível abordá-lo e, durante revista pessoal, encontrada significativa quantidade de dinheiro, em notas trocadas.

Prossegue asseverando que a equipe policial lhe comunicou acerca do mandado de prisão e que necessitava dos seus documentos pessoais, momento em que se deslocaram até a residência do acusado. Destacou que, quando chegou no quintal, havia vestígios de que
Raimundo
utilizava aquele espaço para esconder entorpecentes, pois continha inúmeros buracos no solo, papelotes recortados, além de forte odor de substância análoga à maconha. Nesse momento, o suspeito foi questionado acerca da existência de material ilícito no interior do imóvel, contudo, ele ponderou que, se fosse encontrado algo ilegal, não lhe pertencia, pois não residia sozinho no local.

Continuou seus relatos pontuando que a Polícia Civil tinha conhecimento de que
Raimundo
era convivente de
Valdirene
– genitora de indivíduos envolvidos com condutas ilícitas – e, naquele período, ela estava internada em razão de agressões sofridas pelo ora acusado. Relatou que juntamente com seus colegas de farda adentraram o imóvel e, em cima da mesa, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha, persistindo ainda forte odor, vindo do quarto. Assim, foi procedida busca naquele cômodo e apreendido meio tablete de maconha, bem como um caderno com anotações relacionadas ao narcotráfico, constando nomes de pessoas conhecidas do meio policial. Nesse momento, foi dada voz de prisão, cumprida a ordem judicial e encaminhado o acusado à delegacia, sendo certo que, posteriormente, após apreensão do aparelho celular do réu, a Polícia Civil tomou
conhecimento do envolvimento dele com elementos faccionados. [Relatório de Mídias, ID 194378189].

Do mesmo modo, o investigador de polícia
Luander Alves
, judicialmente, narrou que o acusado já era suspeito por envolvimento com o narcotráfico e a

Polícia Civil tinha essas informações, inclusive estava o investigando, bem como já havia realizado diversas campanas no endereço dele. No fatídico dia, a equipe da cidade de Nova Monte Verde entrou em contato informando a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor de
Raimundo
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Assim, como sua guarnição sabia que ele residia em Apiacás, após receber essa ordem judicial, iniciou-se diligências para encontrar o acusado, oportunidade em que o avistaram entrando em uma farmácia.

Narrou ainda que, antes de realizar a abordagem, o acusado percebeu a aproximação da Polícia e tentou se esconder, contudo, fizeram sua interpelação e revista pessoal, sendo encontradas na sua posse várias cédulas trocadas, além de um aparelho celular novo, aduzindo que o dinheiro trocado era característico do tráfico de drogas, e até aquele momento ele não possuía nenhum trabalho lícito que comprovasse a origem desse numerário. Nesse momento, lhe perguntaram sobre seu documento pessoal, ele não portava e disse que estaria na sua residência. Diligenciaram com o acusado até seu imóvel, porém ele tentou enganar a guarnição, indicando endereço diverso; como sabiam onde ele residia, deslocaram-se ao domicílio correto, local que Raimundo confirmou que morava, contudo, não residia sozinho.

O testemunhante aduziu que no imóvel havia vestígios do narcotráfico, como papeis picotados, buracos no quintal e, no interior da casa, localizou em cima da mesa da cozinha uma porção média de substância entorpecente análoga à maconha; e, a partir desse momento, foram realizadas minuciosas buscas e seu colega de farda encontrou um caderno com anotações referentes ao tráfico, com nomes conhecidos no meio policial. Disse, ainda, que a residência tinha forte odor de entorpecente e, no quarto, precisamente embaixo da cama, encontrou dois tabletes de maconha, momento em que
Raimundo
recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, bem como dado cumprimento ao mandado de prisão oriundo de Nova Monte Verde. Ao final, ressaltou que o acusado franqueou a
entrada da guarnição no imóvel. [Relatório de Mídias, ID 194378189].

Ou seja, completamente viabilizada a
revista domiciliar
realizada no imóvel do apelante, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, no sentido de que
RAIMUNDO,
ao se deparar com o patrulhamento da Polícia Civil, adentrou um estabelecimento comercial, sendo posteriormente abordado, pois havia um mandado de prisão em aberto oriundo de outra Comarca e apreendido na sua posse significativo numerário, de procedência duvidosa e, por não estar portando documentação pessoal, a equipe diligenciou até seu domicílio, a legitimar a atuação policial, com a consequente apreensão de drogas.

Logo,
deflui-se dos autos que o ingresso dos policiais na residência do réu configurou continuidade da diligência
, de modo que havia a situação de flagrância que autorizava a entrada em domicílio sem autorização judicial, mormente quando se tem em conta que o tráfico de drogas é
crime permanente
, tornando irrelevante a ausência de prévia investigação e o monitoramento do local, afinal, o estopim da busca domiciliar, se deu em razão das fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que a equipe policial estava em diligências para localizar o apelante, em razão do mandado de prisão em aberto pela prática de crime idêntico ao caso concreto, e após sua abordagem em via pública, foi procedida busca domiciliar, resultando na apreensão de
02 (duas) porções grandes de maconha equivalentes a 341g (trezentos e quarenta e um gramas)
e um caderno de anotações referente à contabilidade do narcotráfico; além do valor de R$865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais) apreendido na sua posse.

Conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
,
e esse é exatamente o caso em exame, como visto em linhas volvidas!

E,
recentemente, em julgamento ao RE no 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5o da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Na presente hipótese, como demonstrado,
os policiais civis, em cumprimento a mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente, o qual era alvo de inúmeras informações acerca da ocorrência de mercancia ilícita de entorpecentes, iniciaram diligências a fim de localizá-lo e, quando o visualizaram em via pública,
Raimundo,
ao perceber a presença dos policiais, adentrou um estabelecimento comercial. Na ocasião, houve sua abordagem e revista pessoal, sendo apreendida relevante quantia em dinheiro. Em continuidade às diligências, a guarnição adentrou o imóvel e logrou êxito em apreender os narcóticos, consistentes em 02 porções de maconha equivalentes a 341g (trezentos e quarente e um gramas) e uma caderneta com anotações alusivas à comercialização espúria.

Ademais, cumpre ressaltar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares,
na condição de testemunhas compromissadas
, detém fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo que inexiste no caderno processual qualquer elemento de convicção capaz de mitigar a idoneidade de suas declarações.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que
a entrada dos investigadores de polícia na casa do apelante, local em que foram localizados os entorpecentes e um caderno com anotações referentes ao mundo do narcotráfico, deu-se em razão do cumprimento de mandato de prisão em desfavor do réu, relativo a outro crime idêntico ao caso em análise; circunstâncias essas que, de fato, justificam a dispensa de mandado judicial.

Desse modo, não há falar em
ofensa
ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:

O apelante pugna pela redução da pena de multa, haja vista sua precária condição financeira.

O pleito não merece acolhimento!

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, os artigos 33 da Lei da no. 11.343/06, traz a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”

Assim, tendo o apelante
RAIMUNDO
praticado o crime de tráfico interestadual de drogas, o magistrado
não
possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, tenho que andou bem o sentenciante, pois, mesmo a alegada hipossuficiência financeira do apelante, ainda que comprovada, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata, repito, de
sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente
.

E quanto à almejada
readequação do pagamento da multa
, é cediço que de
acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa
foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação do apelante ao pagamento da pena de multa.

III –
D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA DETRAÇÃO PENAL:

Fixada pelo juízo
a quo
a pena final e definitiva do apelante em

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

[ID 190015192, p. 15-17], foi estabelecido o

regime inicial

fechado

para o seu cumprimento

em razão da
reincidência
, com desconsideração do tempo de prisão provisória porquanto não teria o condão de interferir no modo de expiação da pena, em razão do
quantum
de reprimenda e do fato de o regime inicial mais gravoso ser consectário da agravante em questão.

Com efeito, apesar dos aproximados
oito meses de prisão cautelar do apelante ao tempo da sentença,
NÃO faz jus à regime diverso do fechado
, visto que se trata de
reincidente condenado à pena
superior
a 4 (quatro) anos de reclusão
, cuja finalidade do regime inicial mais gravoso é punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado no. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Registre-se, outrossim, que embora o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Logo, sem mais delongas,
conservo o regime inicial fechado
.

IV –
DA PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:

Por fim,
não vislumbro motivos para, neste momento, revogar a prisão preventiva mantida ao ora apelante
, pois, do exame detido da r. sentença combatida, constata-se que o MM. Juiz sentenciante justificou a permanência do encarceramento provisório,
que perdurou durante toda a instrução processual
, na persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, mostrando-se imprescindível a medida para a
garantia da ordem pública
, ante o risco concreto de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal que ostenta o condenado.

A propósito, como bem ressaltou o magistrado singular na decisão de ID
190015150, p. 16, “
Ressalto ainda que o custodiado Raimundo foi preso também por conta de cumprimento de mandado de prisão preventiva mediante decisão proferida por juízo competente, assim, ainda que fosse reconhecida qualquer ilegalidade na prisão em flagrante (o que não é o caso dos autos), a prisão preventiva seria mantida por conta de decisão de prisão preventiva. Observo ainda que o custodiado possui antecedentes desde 2016 e seguidamente reitera na prática delitiva de tráfico de drogas, então como garantia da ordem pública a prisão preventiva é medida que se impõe.”
, a reforçar a inferência de que, uma vez solto, muito provavelmente voltaria a delinquir, pois nem mesmo condenações definitivas foram capazes de afastá-lo da criminalidade.

E, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 06
a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, tendo permanecido custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, mostra-se totalmente incoerente a concessão da liberdade provisória ao réu por ocasião da prolação da sentença condenatória, uma vez que reconhecida a sua culpa no primeiro grau de jurisdição e estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Nessas condições, não há como ser acolhido o pedido de revogação da custódia provisória do ora apelante
RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO
.

V –
PREQUESTIONAMENTO VINDICADO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

No contexto das contrarrazões recursais da acusação, o i.
Parquet
requereu “
a análise expressa e específica das matérias ventiladas nas presentes contrarrazões, no intuito de tornar possível o exame do caso em testilha pelas cortes superiores em sede de recursos especial e extraordinário, estando prequestionados os artigos 33 da Lei 11.343/2006; artigo 5o, XI da Constituição Federal.” –
ID 190015215 - Pág. 12.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO
e, no que conhecido,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000790-57.2022.8.11.0084 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024